Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-73.2017.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000673-73.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CELINA BOGNAR FERREIRA - CPF: 631.702.991-15 (APELANTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA - CNPJ: 13.338.712/0001-67 (APELADO), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Retirada de terra com pedras de imóvel rural. Ausência de comprovação de relação jurídica válida. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança, por ausência de comprovação de relação jurídica válida entre as partes, e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na inexistência de comprovação documental ou testemunhal suficiente para embasar a alegada relação contratual entre as partes para cobrança de valores referentes à retirada de cargas de terra com pedras do imóvel rural da autora.

III. Razões de decidir

3. A ausência de contrato escrito entre as partes, especialmente em demanda que envolve valor expressivo, fragiliza a pretensão da recorrente.

4. Os elementos apresentados, como planilhas e notas fiscais, carecem de aceite ou comprovação da contraparte, sendo insuficientes para demonstrar a existência de obrigação pecuniária.

5. O ônus probatório, conforme artigo 373, inciso I, do CPC, não foi cumprido pela autora, não havendo prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

Tese de julgamento:

"É ônus da parte autora comprovar a existência de relação jurídica válida e fato constitutivo de seu direito, sendo inviável a procedência de pedido de cobrança com base em provas unilaterais desprovidas de eficácia probatória suficiente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inciso I, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1005447-33.2018.8.11.0003, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 26/04/2023, DJE 30/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela CELINA BOGNAR FERREIRA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação
de
“Cobrança”
(Proc. no 1000673-73.2017.8.11.0009), ajuizada pela apelante contra MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, julgou improcedente o pedido, porque, segundo o magistrado, a parte autora não comprovou a validade do negócio jurídico; a sentença condenou a apelante ao pagamento das
custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade de cobrança por se beneficiário da assistência judiciária gratuita
(cf. Id. n. 237897180).

Em suas razões recursais, o apelante, em apertada síntese, sustenta que, em dezembro de 2015, comercializou com a parte requerida, a venda de terra de pedra no imóvel de sua propriedade, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por carga de caminhão.

Alega que foram extraídas 2.268 cargas de terra com pedras, totalizando o montante de R$ 113.400,00 (cento e treze mil e quatrocentos reais) que deveria ter sido paga à Autora até o dia 30/12/2015, o que não ocorreu.

Defendem que os motoristas ouvidos na instrução do feito deixaram claro a existência do contrato de contrato de compra e venda, eis que afirmam que no período de novembro a dezembro de 2015, realizaram a carga de terra com pedras no imóvel rural da autora.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que reformada a sentença, seja julgado procedentes os pedidos iniciais (Cf. Id. no

237897181)

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 237897184, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz concluiu o seguinte:

(...)

No caso em testilha, restou incontrovertido o fato de que houve a retirada de cargas de areia com pedra da propriedade da parte requerente, o que não é negado pela parte requerida em momento algum.

Nada obstante, a controvérsia pairou sobre a cobrança dessas terras retiradas, tendo a parte requerente sustentado que teria cobrado R$ 50.00 (cinquenta reais) por carga e que o montante retirado seria de totalizando R$ 113.400,00 (cento e treze mil e quatrocentos reais).

De outra banda, a parte requerida alegou que não houve qualquer avença quanto à retirada das cargas de terra, uma vez que a própria requerente queria se desfazer da terra, a fim de baixar o morro da propriedade.

A par de todas as versões dadas em juízo, reconhece-se que faltou à parte requerente desincumbir-se de seu ônus probatório, a fim de desanuviar a controvérsia.

A começar, depreende-se que
não há qualquer contrato firmado entre as partes
, em uma contenda que envolve R$ 113.400,00 (cento e treze mil e quatrocentos reais), o que, de início já causa estranheza e o direito há muito se omite a socorrer os que dormem.

Some-se ao expedindo o fato de que a planilha trazida em impugnação à contestação se trata de prova totalmente unilateral, haja vista que não contém qualquer assinatura dos prepostos da parte requerida, anuindo com o controle de retirada de terra, podendo inclusive ser confeccionada posteriormente.

Em juízo, as testemunhas de cada parte reforçam suas versões, de modo que nada contribuem para o deslinde do feito. E em arremate, não há qualquer cotação de valores de terra, ainda que de outras empresas, que amparasse os valores cobrados em cada carga pela parte requerente.

Por último, e não menos importante, a requerente alega em sua exordial que, com relação às terras, “
costuma vender a quem possa interessar, para a realização de aterros
”. Mas vendeu a quem? Nunca fez contrato? Sempre na informalidade os valores vultosos? Essas são as questões que formam o convencimento de que a demanda deve ser improcedente.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, com as ressalvas do art. 98, §3o do CPC.

(...)” (cf. Id. n. 191514211).

No presente caso, em análise ao recurso e a demanda em voga, nas alegações das partes e nos documentos e prova produzidas e carreada aos autos, tenho que razão não assiste a autora.

Isto porque, as provas produzidas se mostram frágeis, uma vez que o depoimento pessoal e o testemunho do antigo motorista da apelada que “ouviu” que o autor foi contratado por meio de diária de R$ 50,00.

Além disso, ao contrário do que alega o apelante, a parte ré não deixou de impugnar especificamente as alegações do autor, tendo em vista que sempre negou qualquer avença quanto à retirada das cargas de terra.

Reforço que cabia à parte autora comprovar a ocorrência do fato constitutivo de seu direito, a saber, demonstrar que, de fato, entabulou contrato com a demandada, não tendo se desincumbido de seu ônus, haja vista que carece de prova mínima as suas alegações.

Além disso, a nota fiscal e planilha de Serviços, (Id. no 237896235 e 237896240), não demonstram a comprovação da relação jurídica entre as partes e a existência de débito em aberto, uma vez, tratam-se de provas unilaterais desprovidas de qualquer certificado de autenticidade e facilmente manipuláveis/adulteráveis ao sabor de quem as criou/emitiu.

Assim, a apelante não demonstrou de forma suficiente e inequívoca a existência do contrato verbal firmado com a parte ré com a promessa de pagamento da retirada de terras de sua propriedade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS – NOTA FISCAL SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente o devido aceite nas notas fiscais objeto da cobrança, bem como da prova efetiva da prestação dos serviços e da entrega das mercadorias, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.(N.U 1005447-33.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Pelo
exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 15% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025